Tribunal: TJBA
Processo: 8019933-28.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019933-28.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDNO PEREIRA FILHO

Advogado(s)
:
RODRIGO CAMARAO SANTANA, GABRIEL VIANNA CAVALCANTE FERNANDEZ

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. REAJUSTE ANUAL. CONTROLE JUDICIAL DE ABUSIVIDADE. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA. ART. 332 DO CPC. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
ERROR IN PROCEDENDO
. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

O julgamento liminar de improcedência constitui técnica excepcional, restrita às hipóteses em que a pretensão deduzida se mostra manifestamente improcedente ou frontalmente incompatível com entendimento vinculante, o que não se verifica na espécie.

Embora os planos de saúde coletivos e de autogestão não estejam automaticamente vinculados aos índices de reajuste anual da ANS, subsiste a possibilidade de controle judicial da abusividade dos reajustes à luz dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do equilíbrio contratual.

A pretensão autoral não se limita à aplicação abstrata dos índices da ANS, mas sustenta a ocorrência de reajustes sucessivos e desproporcionais, cuja aferição demanda exame concreto dos critérios atuariais e das circunstâncias do contrato.

A análise da razoabilidade dos reajustes e da eventual onerosidade excessiva não se esgota em juízo meramente abstrato, exigindo contraditório efetivo e, em tese, instrução probatória.

A improcedência liminar, na hipótese, implicou indevida supressão do contraditório e da ampla defesa, caracterizando
error in procedendo
a ensejar a cassação da sentença.

R
ecurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8019933-28.2025.8.05.0001
,
em que figuram, como
Apelante -
EDNO PEREIRA FILHO

e,
como
Apelad
os
-

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e
DAR

PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

nos termos do voto da
R
elatora.

Salvador/BA,

R/5